Tribunal: TCU
Processo: 037.885/2020-0
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: BENJAMIN ZYMLER
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2020-12-01
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 13572/2020-TCU-Primeira Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39, inciso I, da Lei 8.443/1992, c/c o art. 143, inciso II, do Regimento Interno, em considerar legais para fins de registro os atos de admissão de pessoal a seguir relacionados, de acordo com os pareceres emitidos nos autos: 1. Processo TC- Processo 037.885/2020-0 (ATOS DE ADMISSÃO) 1.1. Interessados: Givanildo Silva Santos (XXX.213.355-XX); Marcia Maria dos Santos de Moraes (XXX.470.425-XX) 1.2. Entidade: Universidade Federal do Sul da Bahia 1.3. Relator: Ministro Benjamin Zymler 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Marinus Eduardo De Vries Marsico 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Pessoal (SEFIP). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.